Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal para custear a sua internação no Hospital Anchieta Ceilândia/DF desde sua entrada até sua total recuperação renal ou, na impossibilidade, para proceder a sua transferência para leito semelhante com o tratamento dialítico e oncológico disponível em hospital público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de morte decorrente de eventual inadimplemento. Afirmou que é portadora de carcinoma de cólon e realiza tratamento de quimioterapia, via Sistema Único de Saúde (SUS). Narrou que foi acometida por enfermidade (Dengue), sendo necessária sua internação na UPA Ceilândia no dia 07/02/2024. Alegou que recebeu alta médica no dia 10/02/2024, entretanto, dia 13/02/2024, em razão da piora de seu quadro de saúde e por não ter atendimento disponível na UPA, deu entrada Hospital Anchieta (Ceilândia), quando passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. Afirmou que sua família não dispõe de recursos financeiros para custear sua internação em hospital da rede particular. Defendeu que havia risco iminente de morte e que cabe ao Estado ressarcir as despesas incorridas em tal internação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59931989).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60592811).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Ente Federado no custeio dos gastos decorrentes da internação na rede privada. Em suas razões recursais, a recorrente alega que necessitou de atendimento hospitalar com atendimento em leito de Unidade de Terapia Intensiva para a manutenção de sua vida. Afirma que em virtude do seu quadro grave de saúde, foi necessário a internação em rede privada, ante a negativa de atendimento na UPA Ceilândia/DF. Defende que o Estado é obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Sustenta que a demora no atendimento da solicitação implica omissão do Ente Federado e o seu correlato dever de arcar com os custos da internação da paciente. Requer a reforma da sentença, com a condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação na unidade privada desde a entrada no sistema privado de saúde/ pedido médico de internação.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, para que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do Ente Federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. Em sede de plantão judicial, ao conceder parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinou-se ao Ente Público que procedesse à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu (ID 59931504).
8. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a autora foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia em 16/02/2024, às 18h38, entretanto, não havia disponibilidade imediata de leito de UTI que atendesse às suas necessidades. Na oportunidade, informou, ainda, que a autora foi admitida em leito na UTI do Hospital HOME em 21/02/2024 às 18h17 (Ofício no 5234/2024 – ID 59931962).
9. No caso em exame, não há determinação de internação imediata da autora em Unidade de Terapia Intensiva, observando a determinação contida na decisão que deferiu a antecipação de tutela no sentido de que a ordem de internação em leitos de UTI seguisse os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) (ID 59931504).
10. O Ente Público teve ciência da necessidade do fornecimento de leito de UTI no dia 16/02/2024, às 8h53 (ID 59931505), procedendo a inclusão da autora no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), no dia 16/02/2024, às 18h38, realizando a internação da recorrente no dia 21/02/2024, às 18h17.
11. Não foi configurada a omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos com a internação em hospital particular. Não há elementos nos autos aptos a demonstra que houve negativa de atendimento na UPA Ceilândia/DF ou recusa injustificada da Administração Pública no fornecimento do serviço de saúde. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos de internação na rede particular de saúde, quando a autora, por vontade própria e direito de escolha, buscou atendimento na rede privada, atraindo para si os gastos iniciais inerentes ao tratamento, até que fosse realizada sua transferência. Não há razoabilidade para que o Poder Judiciário conceda medida equivalente a determinar que os pacientes internados em hospitais particulares sejam incluídos na lista da Central de Regulação em detrimento dos demais cidadãos que ali aguardam atendimento, devendo ser seguidos os critérios clínicos e técnicos de prioridade, conforme o estado de saúde de cada paciente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.